Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-25.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-25.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), JACIEL SINFRONIO DA SILVA - CPF: 003.489.321-03 (IMPETRANTE), Juíz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Juína - MT Dr. Fábio Petengill (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

O Impetrante se insurgiu contra a decisão prolatada pela Impetrada no processo digital no
1000908-89.2017.8.11.0025, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, não o isentando da obrigação de efetuar o preparo recursal.

O Litisconsorte argumenta que o Impetrante não
comprova a

condição de necessitado com a inscrição em programas de distribuição de rendas do Governo junto ao CREAS ou CRAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social, (como o Bolsa Família, por exemplo), o que não ocorre e que desta forma

não merece os benefícios da justiça gratuita, consoante petição digitalizada em 09.12.2019 (ID no 27471975).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações consoante peça digitalizada em 13.02.2020 (ID no 33713999),

Em quota ministerial digitalizada em 11.12.2019 (ID no 28071985) o Promotor de Justiça que atua perante a Turma Recursal, manifestou no sentido de ser desnecessária a intervenção do Ministério Público no caso em análise, pelo fato de que não há interesse público primário, mas somente interesse disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020